Tribunal: STF
Processo: HC 73425
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-30
Data de publicação: 1996-04-30

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS". ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE
DEPOIMENTO PRESTADO POR PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE PARTICIPOU, NA
POLÍCIA, DO ATO DA PRISÃO EM FLAGRANTE: INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA
ISONOMIA PROCESSUAL COMPROMETIDO PELO EXCESSO DE TESTEMUNHA DA
ACUSAÇÃO: INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM OUTROS
ELEMENTOS DA PROVA: IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NO WRIT.
1.      O Membro do Ministério Público Estadual que assiste a
lavratura do auto de prisão em flagrante, convidado pela autoridade
policial para assegurar a legalidade do ato, não está impedido de
prestar depoimento, na fase da instrução penal, reportando-se aos
fatos que ouviu quando dos depoimentos prestados na fase
investigatória.
2.      Se a jurisprudência do STF já assentou que não configura
impedimento de Promotor de Justiça, que acompanhou inquérito
policial, para em seguida oferecer denúncia (RHC 61.110, DJ de
26.08.83 e HC 60.364, DJ de 13.05.83), com muito mais razão e
propriedade poderá prestar depoimento do que antes presenciara, se
outro foi o Promotor de Justiça que firmara a peça acusatória.
3.      Inaplicabilidade, no caso, da norma contida no artigo 252
do CPP que diz respeito às hipóteses em que o juiz não poderá
exercer a jurisdição.
4.      Se o juiz ouviu uma testemunha a mais além do limite para
a acusação do que para a defesa, mas a essa facultou que também o
fizesse, precluindo o direito, não pode alegar posteriormente
cerceamento de defesa, se inclusive não emprestou qualquer valia ao
depoimento deduzido pela testemunha excedente. Violação do princípio
isonômico que não se caracterizou.
5.      Sentença que se funda no conjunto probatório e não apenas
no depoimento contraditado, para se avaliar que peso teve no
convencimento do juiz, traduz-se em revolvimento probatório,
circunstância que torna imprestável e inviável a via estrita do
"habeas corpus".
"Habeas corpus" que se conhece, mas a que se nega
deferimento.